Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. De acordo com o artigo 405 do Código de Processo Civil, contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
2. Nos termos do artigo 85, parágrafo 16, do Código de Processo Civil, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.